Tribunal: STJ
Processo: 0712107-78.2024.8.07.0016
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2223657 - DF(2025/0263608-0)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: DISTRITO FEDERAL
PROCURADOR
: MICHEL DE SOUZA LIMA - DF022088
AGRAVADO
: ROSEMARY MARTINS DE OLIVEIRA
ADVOGADA
: LUDMILLA BARROS ROCHA - DF059587
EMENTA
TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO AUTÔNOMO DO ACÓRDÃO
RECORRIDO. SÚMULAS 283 E 284 DO STF. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de fundamento
autônomo e suficiente à manutenção do acórdão recorrido atrai, por analogia,
o óbice das Súmulas 283 e 284 do STF.
2. Agravo interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por
19/02/2026
25/02/2026,
unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze e Teodoro
Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
27 de fevereiro de 2026
MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA54494379 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 27/02/2026 15:24:27
Publicação no DJEN/CNJ de 03/03/2026. Código de Controle do Documento: a30f7c73-7db5-4c0c-a6f4-0af0c24df40b

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2223657 - DF (2025/0263608-0)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: DISTRITO FEDERAL
PROCURADOR
: MICHEL DE SOUZA LIMA - DF022088
AGRAVADO
: ROSEMARY MARTINS DE OLIVEIRA
ADVOGADA
: LUDMILLA BARROS ROCHA - DF059587
EMENTA
TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO AUTÔNOMO DO ACÓRDÃO
RECORRIDO. SÚMULAS 283 E 284 DO STF. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de fundamento autônomo
e suficiente à manutenção do acórdão recorrido atrai, por analogia, o óbice das Súmulas
283 e 284 do STF.
2. Agravo interno improvido.

RELATÓRIO

Em análise, agravo interno interposto pelo
MINISTRO AFRÂNIO VILELA:
DISTRITO FEDERAL contra a decisão que não conheceu do recurso especial.
Argumenta a parte agravante, em síntese, que (fls. 353-357):

O acórdão do TJDFT, ao desconstituir a sentença de primeiro grau,
fundamentou-se essencialmente na premissa de que a ausência de
procuração nos embargos à execução fiscal seria uma "mera
irregularidade" sanável, mesmo diante da inércia da parte em regularizar a
representação processual após intimação. Este é o fundamento central e
autônomo que permitiu a reforma da sentença e o prosseguimento da
demanda.
O Recurso Especial do Distrito Federal atacou precisamente este ponto,
sustentando a violação ao
do Código de Processo Civil. Ao
art. 76
defender que, decorrido o prazo da intimação para a parte promover a
regularização processual, deve ser extinta a ação sem julgamento do
Documento eletrônico VDA53018996 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 10/12/2025 18:51:05
Código de Controle do Documento: 09c31bf0-a3e9-48cc-b2a9-d54a05302091

mérito, o Recorrente impugnou diretamente o fundamento que permitiu o
prosseguimento da demanda, qual seja, a desconsideração da inércia da
parte após a concessão de prazo para saneamento do vício.
A questão da gratuidade de justiça, embora abordada no acórdão do
TJDFT, não constitui um fundamento autônomo e suficiente para a
manutenção da decisão de mérito que desconstituiu a sentença.
A extinção do processo por vício de representação processual é uma
questão preliminar e prejudicial ao próprio mérito da causa. Se o processo
não pode sequer tramitar validamente devido à irregularidade de
representação não sanada, a discussão sobre a gratuidade de justiça
torna-se secundária e não autônoma para a manutenção do julgado que
desconstituiu a sentença. A tese da gratuidade de justiça, ainda que
relevante, não possui a capacidade de sustentar o acórdão no que tange
à desconstituição da sentença por vício processual.
[...]
A r. decisão monocrática também invocou a
por
Súmula 284/STF,
analogia, alegando ausência de pertinência temática e dialeticidade. Tal
conclusão, com a devida vênia, não se sustenta, revelando uma análise
superficial da peça recursal.
O Recurso Especial interposto pelo Distrito Federal demonstrou, com
clareza solar e fundamentação jurídica robusta, a violação ao
do
art. 76
CPC. A peça recursal explicitou a tese jurídica de direito federal que se
pretendia ver aplicada, qual seja, a de que a inércia da parte em
regularizar sua representação processual, após intimação específica para
tanto, deve acarretar a extinção do processo, nos termos do § 1o, I, do
referido artigo.
O Distrito Federal não se limitou a reproduzir argumentos, mas sim a
confrontar a interpretação dada pelo TJDFT ao
do CPC com a
art. 76
literalidade do dispositivo e com a jurisprudência do STJ que, embora
preze pelo instrumentalismo, não afasta a necessidade de mínima
diligência da parte.
A argumentação recursal foi precisa ao indicar como o acórdão recorrido,
ao considerar escusável o desatendimento da intimação, malferiu
diretamente a norma federal. A pertinência temática é inegável, pois o
recurso tratou especificamente da aplicação de um dispositivo de lei
federal (art. 76 do CPC) que foi, no entender do Recorrente, violado pelo
acórdão do TJDFT.

Por fim, pugna pela reconsideração da decisão agravada ou pela submissão
da questão ao Colegiado.
Não foi apresentada impugnação ao recurso (fl. 371).
É o relatório.
VOTO

Documento eletrônico VDA53018996 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 10/12/2025 18:51:05
Código de Controle do Documento: 09c31bf0-a3e9-48cc-b2a9-d54a05302091

Conheço do recurso, porquanto
MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator):
presentes os seus pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.
O agravo interno não merece prosperar.
No que diz respeito à alegação de violação ao
do CPC,
art. 76
a controvérsia
dos autos foi abordada pelo Tribunal recorrido sob os seguintes fundamentos (fl. 238):

Considerando que a petição inicial dos Embargos à Execução Fiscal,
subscrita pela referida advogada, foi protocolada em 15.2.2024, não há
que se indeferir a petição inicial por ausência de capacidade postulatória.
Considero escusável que a Embargante não tenha atendido à intimação
para regularizar a representação processual, porquanto já constava o
substabelecimento anexo à petição inicial, de advogada que já atuava nos
autos da Execução há mais de 2 anos.
Assim, deveria ter sido concedido prazo derradeiro para a regularização,
explicitando qual o documento que se exigia a juntada, sob pena de
formalismo exagerado e violação aos princípios da cooperação, primazia
de julgamento de mérito e razoável duração do processo.

Da leitura do recurso especial, verifica-se que os fundamentos suficientes para
a manutenção do acórdão não foram impugnados de forma específica pela parte
recorrente, deficiência argumentativa que atrai, por analogia, o óbice das Súmulas 283 e
284 do STF. Isso porque o recorrente se limitou a afirmar que: a) os embargos são ação
autônoma; e b) a parte deixou de regularizar a sua representação no prazo legal; sem
infirmar, especificamente, os fundamentos do acórdão recorrido.
Nesse sentido, confira-se a jurisprudência desta Corte Superior:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. REVISÃO DO BENEFÍCIO.
INAPLICÁVEL À DECADÊNCIA PREVISTA NO
-A DA
ART. 103
FUNDAMENTO NÃO ATACADO. SÚMULAS 283 E 284
LEI 8.213/1991.
/STF.
1. O Tribunal de origem consignou: [...]. A irresignação não merece
prosperar, porquanto o Tribunal a quo utilizou fundamentos que a parte
recorrente esquivou-se de rebater. Como os fundamentos não foram
atacados pela parte recorrente e são aptos, por si sós, para manter o
combatido, permitem aplicar na espécie, por analogia, os óbices
decisum
das Súmulas 284 e 283 do STF, ante a deficiência na motivação e a
ausência de impugnação de fundamento autônomo.
[...]
3. Agravo Interno não provido (AgInt no
relator
AREsp 2.289.600/SP,
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe de
21/8/2023,
.
21/9/2023)
Documento eletrônico VDA53018996 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 10/12/2025 18:51:05
Código de Controle do Documento: 09c31bf0-a3e9-48cc-b2a9-d54a05302091

Isso posto, nego provimento ao recurso.
Documento eletrônico VDA53018996 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 10/12/2025 18:51:05
Código de Controle do Documento: 09c31bf0-a3e9-48cc-b2a9-d54a05302091

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no REsp 2.223.657 / DF
Número Registro: 2025/0263608-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00457740620088070001
07121077820248070016
20080111796676
457740620088070001
7121077820248070016
Sessão Virtual de
a
19/02/2026
25/02/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : DISTRITO FEDERAL
PROCURADOR : MICHEL DE SOUZA LIMA - DF022088
RECORRIDO
: ROSEMARY MARTINS DE OLIVEIRA
ADVOGADA
: LUDMILLA BARROS ROCHA - DF059587
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: DISTRITO FEDERAL
PROCURADOR : MICHEL DE SOUZA LIMA - DF022088
AGRAVADO
: ROSEMARY MARTINS DE OLIVEIRA
ADVOGADA
: LUDMILLA BARROS ROCHA - DF059587
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/02/2026
25/02/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA54471332 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:52:12
Código de Controle do Documento: 782a5b1e-35b8-449a-9dc8-68fef57336d7

Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 25 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54471332 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:52:12
Código de Controle do Documento: 782a5b1e-35b8-449a-9dc8-68fef57336d7